Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003827-87.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – CLASSE 202 – CNJ – CÁCERES)
Embargantes : JOCINDO RODRIGUES CORRÊA e outros
Embargado : HÊNIO ROSA DE ASSUNÇÃO
Número do Protocolo: 1003827-87.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOCINDO RODRIGUES CORRÊA, RAMIRO SANTANA GOMES, PEDRO DIAS DE CARVALHO, ABIDIAS MOURA DA SILVA, VANDERLEI DOS SANTOS LEITE, CLARINDO DIAS DE CARVALHO, EGMAR DA PENHA DE ALMEIDA, JEAN RODRIGUES DE CARVALHO e CARLOS VIEIRA contra a decisão indeferitória do pedido de AJG deduzido pelos embargantes nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003827-87.2021.8.11.0000 (cf. Id. no 80883479), interposto por eles contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1005768-88.2020.8.11.0006), ajuizada contra os agravantes/embargantes por HÊNIO ROSA DE ASSUNÇÃO, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar a imediata reintegração do autor na posse do imóvel objeto da lide, e, em contrapartida, ordenar aos réus, ora embargantes, que “procedam com a imediata suspensão de construções e/ou alterações no imóvel, no prazo de 48h, sob pena de incidência de multa diária a cada uma das partes no valor de R$ 500,00” (cf. Id. no 78910986).
Os embargantes sustentam a omissão da decisão embargada quanto à análise dos documentos juntados aos autos para fins de comprovação da situação de insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, pois, embora tenham trazido ao feito cópia da CTPS de todos os postulantes, em obediência ao despacho de complementação de provas, o fundamento adotado à rejeição do requerimento de AJG foi o de “ausência absoluta de provas”, razão pela qual pedem o acolhimento dos declaratórios, para que, suprida a omissão, seja deferido o pedido de AJG, e, então, recebido o agravo de instrumento no duplo efeito, com a atribuição do devido efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 82215458).
É o relatório.
Realmente, a decisão embargada foi omissa quanto aos novos documentos trazidos aos autos nos Id’s. no 80881950 ao 80881960, consistentes nas cópias das CTPS de cada agravante/embargante, que vieram justamente para confirmar que eles exercem a respectiva profissão indicada na petição recursal (1 pescador, 2 pedreiros, 3 lavradores e 3 prestadores de “serviços gerais” – pág. 78910964 - pág. 1 e 2), e, assim, corroborar o teor das declarações de pobreza prestadas nos autos, e, portanto, demonstrar que eles fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, ao menos em sede recursal.
Reconheço, pois, a necessidade de suprir a omissão detectada envolvendo a análise do requerimento de AJG, e, em razão do efeito modificativo daí decorrente, conceder a benesse aos agravantes/embargante, e, então, admitir e receber o agravado de instrumento, desde já, passar à imediata análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
A decisão agravada deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor/agravado sob os seguintes fundamentos:
“(...), narra o autor em sua inicial (Id. 40085322 e anexos) que é possuidor do ‘imóvel localizado na Rua Joaquim Murtinho, esquina com Rua dos Girassóis, Carrapatinho, com área de 15.000 m2, e que possui a posse do local desde 2014’, sendo referido imóvel adquirido em 08/01/2014, consoante contrato e mais documentos anexos aos Ids. 40085332. Ocorre que, na data de 10/08/2020, por motivos de tratamento de saúde, pediu que o requerido JOCINDO RODRIGUES CORREA, seu conhecido de longa data, zelasse pelo imóvel até sua recuperação, no entanto, ao retornar ao local, o imóvel teria sido ocupado pelo requerido e demais pessoas que ali construíram barracos e ameaçaram o autor para que não mais voltasse ao local, consoante fatos narrados em boletim de ocorrência anexo ao Id. 40733047.
Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos acostados, permitem, nesta fase inicial, a conclusão de verossimilhança das alegações expendidas, tendo em vista que há demonstração de que o autor detém a posse do imóvel objeto da lide, adquirido de forma onerosa conforme demonstrado através da documentação anexa à inicial; (...) resta caracterizado possível prática de esbulho pelos requeridos desde 10/08/2020, restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificara concessão de antecipação de tutela liminarmente.” (cf. Id. no 78910986)
Os agravantes objetam a versão autoral dos fatos, afirmando que, “embora o agravado tenha aduzido ser proprietário e possuidor do imóvel desde o ano de 2014, o fato é que o terreno já estava ocupado há muito tempo por diversas famílias, (que) se encontraram nesse espaço ocioso e ocuparam para a construção de suas moradias, (...), são, no mínimo, 9 famílias ocupantes do imóvel. No local, as famílias construíram sua moradia, plantaram e até montaram pequenos negócios para subsistência”.
Sustentam que o agravado “não juntou qualquer documento que comprove a sua posse, (afinal), o processo de origem tem natureza possessória, não discute a propriedade do imóvel”, porém, mesmo assim, “especificamente sobre a posse, existem apenas três documentos: um protocolo sobre parcelamento do solo de imóvel não identificado (isto é, que não contém dados do imóvel de referência), uma nota fiscal de compra de materiais para construção a serem entregues em endereço diverso do aqui debatido e uma foto completamente inservível”, sendo notável a ausência de “prova da transferência de fato do domínio do imóvel; não existem comprovantes do pagamento do ITBI, não existe sequer registro do IPTU em nome do agravado”.
Argumentam, ainda, que o contrato de compra e venda do imóvel apresentado pelo agravado “é totalmente inválido, (pois) o instrumento juntado não está assinado por testemunhas, não foi registrado em cartório, não contém a identificação da matrícula do terreno. (...). Além disso, da análise dos documentos, é possível observar que o imóvel foi vendido sucessivamente, primeiro, o imóvel foi vendido de Rosa a Dionísio, depois, foi vendido de Dionísio para Hênio (autor/agravado), (sendo) que a primeira venda ocorreu em janeiro de 2014, quando o terreno foi vendido por R$ 5.000,00, a segunda venda ocorreu 4 meses depois, em maio de 2014, quando vendido por R$ 80.000,00”.
Aduzem que, em contrapartida, no mínimo, “a posse do agravante Jocindo desde o ano de 2012 pode ser comprovada por Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, (pois este) construiu um pequeno negócio nas dependências do imóvel e apontou como endereço, perante os cadastros oficiais da receita federal, o imóvel em litigio”.
Defendem, então, que a ausência de prova de exercício de posse seria motivo suficiente a obstar a concessão da medida de liminar em favor do agravado, ou, quando muito, diante da “deficiência da descrição dos fatos, que se resume a menos de uma lauda, e a falta de documentos essenciais, (haveria a) necessidade de uma audiência de justificação antes do deferimento da liminar” (cf. Id. no 78910964).
O êxito das ações possessórias reclama da parte autora a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchido esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova trazida aos autos com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).
Logo se vê, portanto, que, em sendo providência prescrita a favor da pretensão do autor, a dispensa da audiência de justificação não pode ser interpretada como em prejuízo ou cerceamento de defesa da parte ré, daí porque não se pode falar em nulidade da decisão agravada, uma vez que não há obrigatoriedade de instauração da audiência de justificação prévia, porém, ao menos em primeira análise, os fundamentos recursais suscitam fundadas dúvidas em relação ao desacerto da conclusão decisória pelo pronto preenchimento dos requisitos legais acima mencionados a partir do exame do parco conjunto probatório vindo ao feito com a petição inicial, porque, apesar de servir como início de prova, o instrumento do “Contrato de Compra e Venda do Direito de Posse” (cf. Id. no 40086192 dos autos de origem) não permite conclusão segura, ainda que precária, sobre o exercício possessório afirmado pelo autor/agravado, sobretudo quando considerado isoladamente, como é visto nos autos, pois, de fato, a cópia do protocolo do pedido de parcelamento do solo junto à Prefeitura Municipal (cf. Id. no 40086191 - pág. 1 dos autos de origem) não possui qualquer signo ou identificação que o ligue ao imóvel em litigio, sendo que o mesmo pode ser dito quanto à cópia do recibo de compras de materiais para construção ou da fotografia apresentada nos autos (cf. Id. no 40086191 - pág. 2 e 3 dos autos de origem). Já o B.O., além de conter comunicação lacônica, foi produzido de acordo com a manifestação do próprio autor (cf. Id. no 40086193 dos autos de origem).
Portanto, considerando que, em cognição sumária, desponta premente dúvida acerca da presença dos pressupostos autorizadores à imediata concessão da medida reintegração de posse, e diante da urgência ínsita à situação de reintegração/retirada forçada da parte da área litigiosa, admito o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único).
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão verificada, e, então, deferir o pedido de AJG dos agravantes, ora embargantes, e, no ensejo, recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 19 abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator